Tribunal: TJDFT
Processo: 0702106-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702106-62.2023.8.07.0018 RECORRENTES: TATIX COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, TATIX COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA., TATIX COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. CONVÊNIO ICMS 93/2015. TEMA 1.093/STF. ADI No 5.469/DF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.287.019/DF. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. ESTABELECIMENTO DO REGRAMENTO GERAL DO ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. EDIÇÃO DE NOVA LEI DISTRITAL REGULAMENTANDO O TRIBUTO. DESNECESSIDADE. PORTAL NACIONAL DO DIFAL-ICMS. TRIBUTO SUBMETIDO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FERRAMENTA DE ARRECADAÇÃO NÃO IMPLANTADA. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS PARA INFORMAÇÃO DO VALOR E RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. 1. Nos termos do artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS -, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 2. Com a edição do convênio CONFAZ no 93/2015, houve a instituição do ICMS-DIFAL, correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de ICMS, a qual, de acordo com o citado convênio, deveria ser partilhada entre as unidades federadas de origem e de destino, no caso de operações e prestações que destinem bens ou serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outra unidade da Federação. 3. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI no 5.469/DF e do Recurso Extraordinário no 1287019/DF, com repercussão geral (Tema 1.093) fixou tese no sentido de que a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais, de modo que tem-se por impositivo o reconhecimento da ilegalidade da exação incidente sobre operações e prestações que destinem bens ou serviços a consumidor final não contribuinte localizado nesta unidade da Federação. 3.1. Em conformidade com a decisão exarada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que, quanto à cláusula nona, a decisão produzirá efeitos desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento do Recursos Extraordinário no 1.287.019, ficando ressalvadas da modulação todas as ações judiciais em curso, isto é, as demandas ajuizadas antes do julgamento do aludido recurso extraordinário. 3.2. O Tema n. 1.093, trata especificamente da nova disciplina trazida pela Emenda Constitucional n. 87/2015, no que diz respeito à cobrança do ICMS-DIFAL em favor do Estado de localização do destinatário e imputada ao remetente, em operações interestaduais, sobre mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte (artigo 155, inciso VIII, alínea “b”, da Constituição Federal). 4. A Lei Distrital n. 5.546/2015, atendendo à repartição tributária introduzida pela Emenda Constitucional n. 87/2015, estabeleceu ser cabível a cobrança do ICMS-DIFAL, quando se tratar de prestação interestadual de bens ou serviços, cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado nesta unidade da Federação, definindo o ente distrital como sujeito ativo do diferencial das alíquotas do ICMS, e mantendo intactos os elementos essenciais ao tributo, quais sejam: fato gerador, base de cálculo, alíquota, contribuinte, dentre outros. 4.1. Não sendo observada a instituição de nova espécie tributária ou a modificação substancial dos contornos do tributo já existente, deve ser rechaçada a hipótese de necessidade da edição de nova lei distrital complementar regulamentando as situações inseridas pela Emenda Constitucional n. 87/2015 e devidamente regulamentadas pela Lei Complementar no 190/2022. 5. O ICMS é imposto sujeito a lançamento por homologação, no qual o contribuinte participa direta e ativamente de sua formatação (cálculo e pagamento), cabendo à Administração Tributária somente o procedimento homologatório (artigo 150 do Código Tributário Nacional). 6. O artigo 24-A, da Lei Complementar n. 87/1996, incluído pela Lei Complementar n. 190/2022, não alterou a modalidade do lançamento da DIFAL-ICMS de homologação para declaração, sendo que a apuração do tributo se faz em conformidade com os incisos I a III do artigo 24 da mesma lei complementar. 6.1. O fato gerador da obrigação tributária principal, nos termos do artigo 114, do Código Tributário Nacional, é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. 6.2. Segundo o artigo 12, inciso XVI, da Lei Complementar n. 87/1996, considera-se ocorrido o fato gerador da DIFAL-ICMS no momento da saída, de estabelecimento de contribuinte, de bem ou mercadoria destinados a consumidor final não contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido em outro Estado. 6.3. Segundo o artigo 5o, inciso XIX, da Lei Distrital n. 1.254/1996, que dispõe sobre o ICMS no Distrito Federal, com a redação dada pela Lei Distrital n. 5.546/2015, o fato gerador do imposto considera-se ocorrido no momento da saída do estabelecimento remetente de bens ou do início da prestação de serviços em operações ou prestações interestaduais cujo adquirente ou tomador seja não contribuinte do imposto localizado no Distrito Federal. 7. No lançamento por homologação, o contribuinte identifica e considera o fato gerador, calcula e paga o imposto devido de maneira antecipada, cabendo ao fisco, a partir desse procedimento empreendido prévia e exclusivamente pelo contribuinte, homologar ou não a operação. 7.1. No lançamento por declaração previsto pelo artigo 147 do Código Tributário Nacional, é autoridade tributária quem o realiza, a partir de informações sobre a matéria de fato indispensáveis à sua efetivação, que lhe foram prestadas pelo sujeito passivo ou por terceiro, para que apure o valor do tributo, constitua o crédito e emita a guia para pagamento. 7.2. A previsão de ferramenta, no portal nacional da DIFAL-ICMS, que permita a apuração centralizada do tributo pelo contribuinte e a emissão das guias de recolhimento para cada fisco estadual credor não alterou a natureza do lançamento, que continua a ser por homologação. 7.3. O portal nacional da DIFAL-ICMS é apenas uma plataforma facilitadora para que o sujeito passivo ou o terceiro efetue o pagamento do tributo com transparência, para que os outros entes federados credores tenham conhecimento da situação, sendo esse o escopo da ferramenta disponibilizada. 7.4. Enquanto não for totalmente implantada pela COTEPE/ICMS, poderá haver direcionamento para os portais próprios de cada ente fiscal credor, conforme previsão da cláusula quarta do Convênio CONFAZ n. 235/2021. 7.5. A COTEPE/ICMS é órgão auxiliar e de assessoramento ao CONFAZ, de modo que a alegada omissão na implantação integral do portal nacional da DIFAL-ICMS ensejaria, se o caso, medida em desfavor desse órgão ou da União perante a Justiça Federal na forma do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. 8. O recolhimento do DIFAL-ICMS continua a ser de responsabilidade do sujeito passivo, com a efetivação do lançamento por homologação, no referido portal nacional ou no portal do ente fiscal credor ou em outro meio disponibilizado para tanto, mediante a informação do valor devido e o recolhimento, de acordo com a cláusula 4a do Convênio CONFAZ n. 235/2021. 8.1. Não há motivo lícito para que os sujeitos passivos deixem de efetuar o pagamento da DIFAL-ICMS apenas por alegada falta de disponibilização da ferramenta apropriada no portal nacional da DIFAL-ICMS. 9. Apelação Cível conhecida e não provida. No recurso especial, as recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 926, 927 e 1.040, todos do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de cobrança do ICMS/DIFAL, e do FECP (Fundo de Combate à Pobreza), em face da inexistência de lei distrital posterior à Lei Complementar no 190/2022; b) artigo 24-A da Lei Complementar no 87/1996, sob o argumento de que é ilegal a cobrança do ICMS/DIFAL antes da existência do Portal do DIFAL unificado. Afirmam que o tributo só pode ser exigido depois do primeiro dia útil do terceiro mês a contar da criação do referido site; c) artigos 1.025 e 1.026, ambos do CPC, insurgindo-se contra a aplicação de multa por embargos protelatórios. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, apontam transgressão aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 146, incisos I e III, e 155, § 2o, inciso XII, ambos da Constituição Federal, articulando que o DIFAL, e respectivo adicional ao FECP, não podem ser cobrados validamente pelo Distrito Federal enquanto não for editada lei local posterior à LC no 190/2022, observados ainda os princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício; b) artigos 5o, incisos II, XXXV e LXIX, e 37, ambos da CF, por contrariedade ao princípio da legalidade tributária, diante da falta de disponibilização pelos Estados de um portal que atenda a todos os requisitos legais. Requerem, por fim, que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado Evandro Azevedo Neto, OAB/SP 276.957. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 926, 927 e 1.040, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento aos artigos 146, incisos I e III, e 155, § 2o, inciso XII, ambos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, determino que todas as publicações, relativas às recorrentes, sejam realizadas em nome do patrono Evandro Azevedo Neto, OAB/SP 276.957. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021